Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA NO CASO CONCRETO. CONCESSÃO CABÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil (CPC) que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. Com relação à gratuidade de justiça, a Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
4. A apelante comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Os documentos apresentados junto à petição inicial já evidenciavam a situação de hipossuficiência da apelante, sem necessidade de emenda à inicial. Desse modo, não resta verificada inércia da apelante capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. O indeferimento da petição inicial foi indevido. A sentença deve ser anulada, de forma que o juízo profira nova decisão que receba a petição inicial, para trâmite regular do feito.
6. Recurso conhecido e provido.